Tribunal: TJDFT
Processo: 0706555-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO UNILATERIAL DO CONTRATO. VONTADE DO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os contratos decorrentes de participação em edital de licitação pública configuram-se em contrato administrativo e são regidos pelo Princípio da Supremacia do Interesse Público.
2. O art. 78 da Lei no 8.666/93 lista os motivos que podem ensejar a rescisão do contrato administrativo, sendo o termo rescisão utilizado de forma genérica.
3. Não há previsão na Lei no 8.666/93 para rescisão unilateral do contrato pelo particular sem que tenha havido o inadimplemento do contrato por parte do Poder Público, uma vez que a resilição unilateral por vontade do contratante somente é possível se houver previsão a respeito em cláusula contratual ou no edital de licitação. Precedentes.
4. Cláusula contratual que estabelece as consequências resultantes da rescisão do contrato não pode ser interpretada de forma ampliativa a fim de permitir a resilição unilateral do contrato, a despeito de não haver previsão expressa nesse sentido.
5. Havendo o inadimplemento do contrato, o pedido de resolução deve ser formulado pela parte lesada e não pelo inadimplente (art. 475 do CC).
6. Recurso conhecido e provido.